Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022408-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0002-38 (AGRAVANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXTINTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – UTILIZADA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – ACERTO DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, e não deve ser utilizada como substitutivo recursal.

Assim, proferida a sentença nos Embargos à Execução Fiscal, extinguindo-os, com o seu consequente trânsito em julgado, não deve o Juízo, por força de uma Exceção de Pré-executividade, rever, ou desconstituir, os atos e as soluções processuais adotados naquele processo, sob pena de se converter em um Juízo rescisório, em manifesto arrepio à legislação processual e material vigente.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Transportes do Oeste Ltda., contra a decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento n. 1022408-87.2020.8.11.0000, que objetivava a suspensão da Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, em que a Agravante figura como parte Executada.

A Recorrente argumentou, em síntese, que

(...) há vício insanável nos autos da Execução Fiscal e dos Embargos à Execução Fiscal, então, sem sobras de dúvidas que há o impedimento do trânsito em julgado, o que possibilita as partes aventarem em qualquer fase processual e por meio de petição simples, ou seja, tanto nos autos do Embargos à Execução Fiscal e na própria Execução Fiscal, ou até mesmo após o trânsito em julgado, como está acontecendo.

Defendeu, ainda,

(...) que não se busca aqui ou na Exceção de Pré-Executividade o enfrentamento das teses de nulidade, a Agravante, na verdade, busca tão somente a suspensão dos atos executórios, enquanto pendentes as nulidades absolutas aqui apontadas, pois, como observado, o processo foi simplesmente extinto, sem resolução do mérito, e sem a intimação da Agravante para complementar a penhora, que segundo o Magistrado de Piso, era insuficiente.

Requereu, então, o provimento deste Recurso, para

Conceder o pedido de efeito ativo para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da Execução Fiscal no 726-31.2013.811.0003 e seus ulteriores termos/atos executórios, especialmente a recente determinação de levantamento da penhora realizada nos citados autos (fls. 209 e fls. 222), enquanto pendente de julgamento final deste Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como visto, a empresa
Transportes do Oeste Ltda. recorre da decisão, por este Relator proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida no Agravo de Instrumento n. 1022408-87.2020.8.11.0000, que objetivava a suspensão da Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, em que a Agravante figura como parte Executada.

Extrai-se dos autos que a empresa
Transportes do Oeste Ltda. manejou o Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão,

proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, rejeitou, de plano, a Exceção de Pré-executividade, manejada pela empresa Agravante.

Observa-se, do feito de origem, que a Recorrente, parte Executada na
Execução Fiscal n. 0000726-31.2013.811.0003, manejou, em razão dessa situação processual, os Embargos à Execução n. 8885-89.2015.811.0003, tendo esses Embargos sido extintos, sem resolução do mérito, porque reconhecida a ausência de garantia suficiente da Execução, cuja decisão transitou em julgado, sem a interposição de recurso.

Diante desse cenário, a Agravante aviou, na sobredita Execução Fiscal, uma Exceção de Pré-executividade, sobre o fundamento de que não foi intimada, naqueles Embargos, antes da prolação da sentença, para reforçar a garantia do juízo, tampouco foi intimada para se manifestar no feito, em momento anterior à mencionada decisão terminativa, nos termos do artigo 10 do CPC.

Defendeu, na Exceção, que essa situação constitui causa de nulidade absoluta e viola o contraditório e a ampla defesa, acarretando “o comprometimento do processo executório”, além de impedir a ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida naqueles Embargos.

O Juízo
a quo
, ao apreciar a referida Exceção, a rejeitou, de plano, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Rejeito de plano a exceção de pré-executividade de fls. 210/221, visto que se presta como peça processual substituta do recurso de apelação, o que se caracteriza má prática processual.

A sentença prolatada nos embargos à execução que tramitou em apenso, cuja cópia se encontra encartada às fls. 199/206, a qual inclusive já transitou em julgado, não possuí qualquer nulidade, apenas posicionamento jurídico divergente do excipiente/executado, de modo que deveria ser impugnada por meio de recurso de apelação e não por meio de exceção de pré-executividade, até porque o Código de Processo Civil veda qualquer tipo de reanálise de sentença pelo juízo que a prolatou senão para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como quando houver a oposição de embargos de declaração (art. 494 do CPC).

Deste modo, cumpra-se a decisão de fl. 209, levantando-se os valores bloqueados nos autos em favor do exequente, intimando-o para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe o valor atualizado da dívida, com os devidos abatimentos e requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

A Executada, ora Agravante, então, em razão dessa decisão, manejou um Recurso de Embargos de Declaração, tendo sido rejeitado pelo Juízo recorrido, com o seguinte fundamento:

Trata-se de embargos de declaração opostos por TRANSPORTES DO OESTE LTDA em face da decisão de fl. 222 que rejeitou de plano uma exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que esta seria peça processual substituta ao recurso de apelação.

Afirma que a decisão não teria enfrentado as teses de sua exceção de pré-executividade e que por isto seria omissa.

Pois bem.

No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste magistrado e do embargante acerca do cabimento da peça processual apresentada, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.

Obviamente, este juízo nada relatou acerca das teses apresentadas pelo embargante em sua exceção de pré-executividade, pois não analisei seu mérito por reputá-la como inadmissível, eis que visava ser peça substitutiva a recurso de apelação, em face, inclusive, de sentença já transitada em julgada, a qual fora prolatada nos autos que tramitavam em apenso.

Se a parte não concorda com tal posicionamento acerca da inadmissibilidade da exceção de pré-executividade apresentada, deveria recorrer à instância superior com o recurso adequado, e não apresentar embargos de declaração que possui como finalidade a correção de contradições, obscuridades, omissões ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Razão pela qual REJEITO os presentes Embargos de Declaração, já que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais na sentença atacada, o que há é discordância acerca do posicionamento deste juízo para com o da parte, impasse impossível de ser resolvido na via eleita.

Contra essa solução de base, a Agravante manejou o mencionado Agravo de Instrumento e argumentou, em síntese, que a decisão combatida, ao rejeitar, de plano, a Exceção de Pré-executividade, é nula, porque não apreciou os fundamentos daquela peça processual, “ofendendo os ditames do art. 1.022, II em conjunto com os arts. 141, 489, §1o, IV e 492, todos da Lei 13.105/15” (sic).

Disse, também, que as matérias suscitadas naquela Exceção, quais sejam, ausência de intimação da Agravante, para reforçar a garantia do juízo e viabilizar os Embargos à Execução, e a sua não intimação, antes da prolação da sentença, naqueles Embargos, nos termos do artigo 10 do CPC, constituem causa de nulidade absoluta e viola o contraditório e a ampla defesa, o que acarreta “o comprometimento do processo executório”.

Dessa forma, postulou, no mencionado Agravo de Instrumento, a concessão do efeito ativo, para

(...) determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da Execução Fiscal no 726-31.2013.811.0003 e seus ulteriores termos/atos executórios, especialmente a recente determinação de levantamento da penhora realizada nos citados autos (fls. 209 e fls. 222), enquanto pendente de julgamento final deste Recurso de Agravo de Instrumento.

Em contato inaugural com o Recurso de Agravo de Instrumento, a antecipação da tutela recursal foi indeferida, porque se entendeu, naquela oportunidade, ser acertada a decisão recorrida.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Agravante, conforme os fundamentos acima expostos, que são, na realidade, similares aos lançados no Recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito ativo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1022408-87.2020.8.11.0000
, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que a antecipação da tutela recursal
somente será concedida quando houver a probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do mesmo diploma processual, obsta ao Relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada.

Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado Diploma.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem novos fatos e argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão recorrida.

De fato,
conforme registrado na decisão aqui impugnada, as matérias suscitadas na Exceção de Pré-executividade, quais sejam, de que a Agravante não foi intimada, naqueles Embargos, antes da prolação da sentença, para reforçar a garantia do juízo, tampouco foi intimada para se manifestar no feito, em momento anterior à mencionada decisão terminativa, nos termos do artigo 10 do CPC, o que, no seu entender, constitui causa de nulidade absoluta e viola o contraditório e a ampla defesa,
deveriam ter sido levantadas nos Embargos à Execução,
por meio do Recurso de Apelação
, porque temáticas relativas àqueles Embargos
, e não na Exceção de Pré-executividade.

Com efeito, proferida a sentença nos Embargos à Execução, extinguindo-os, com o seu consequente trânsito em julgado,
não
deve o Juízo recorrido, por força de uma Exceção de Pré-executividade, rever, ou desconstituir, os atos e as soluções processuais tomadas naquele processo,
sob pena de se converter em um Juízo rescisório
, em manifesto arrepio à legislação processual e material vigente.

Nesse contexto, pelo fato de o Magistrado ter reconhecido que as matérias não deveriam ser objeto da Exceção de Pré-executividade, notadamente, diante do trânsito em julgado da sentença que extinguiu os Embargos à Execução, ressai que não haveria como as mencionadas teses de nulidade absoluta terem sido enfrentadas – como não foram – pelo Juízo
a quo
, de sorte que não há falar na violação aos artigos 1.022, II, 141, 489, §1
o
, IV e 492, todos do CPC.

Assim, diante do acerto da decisão do Juízo de piso, descabe falar na suspensão da mencionada Execução Fiscal, como quer a empresa Agravante, porque não há, a princípio, justificativa para essa medida.

Desse modo, da análise do caderno processual, não se verificou, ao menos naquela fase de cognição sumária, a
probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento,

de sorte que o indeferimento da tutela de urgência foi a solução adotada.

Logo, em decorrência da reiteração dos argumentos lançados no Recurso de Agravo de Instrumento, e por inexistir, no presente Agravo Interno,
qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado pela empresa
Transportes do Oeste Ltda., e mantém-se incólume a decisão invectivada, que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022408-87.2020.8.11.0000
.

É o voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021